Tribunal: TJDFT
Processo: 0722062-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0722062-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE CARLOS LACERDA ESTEVAM LEITE IMPETRANTE: ANA CRISTINA AMAZONAS RUAS, JOSE ALFREDO GAZE DE FRANCA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O A advogada ANA CRISTINA AMAZONAS RUAS impetrou o presente Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de JOSÉ CARLOS LACERDA ESTEVAM LEITE, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal de Brasília, em decorrência da coação ilegal que consistiria na determinação de prisão preventiva do ora paciente. A impetrante sustenta que não estariam satisfeitos os requisitos da prisão preventiva, uma vez que meras ilações ou conjecturas acerca da conduta ou mera exposição dos elementos do tipo não são suficientes, per si, para autorizarem a decretação da prisão cautelar. Sustenta que a prisão preventiva do paciente é fruto de um olhar voltado para o passado, em especial pelo trabalho realizado pela autoridade policial que, antes de buscar elucidar um fato considerado como infração penal, buscou corroborar sua preconcepção pessoal. Afirma que os depoimentos de Vitor Farias e Ronei dos Santos não foram atos de vontade válida, estando maculados. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, com expedição de alvará de soltura. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar o seu status libertatis. É relatório. Decido. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente é vista em ID Num. 17582727 - Pág. 6 a 13. Do que se extrai dos autos, o paciente foi investigado no âmbito da denominada “Operação Sentinela”. A investigação apurou a existência de um grupo formado com a finalidade de crimes contra caixas eletrônicos do Banco do Brasil S/A. A decisão combatida, que decretou a prisão preventiva do ora paciente, está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a sua custódia cautelar. Dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que a garantia da ordem pública é fundamento que justifica a prisão preventiva de uma pessoa, in verbis: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).” A ordem pública deve ser interpretada com a finalidade de restauração da tranquilidade do ambiente social. Ou seja, é preciso utilizar dos meios judiciais a fim de reparar a desordem decorrente dos atos de agentes, impedindo-se a repetição de ações criminosas. Por sua vez, a liminar em Habeas Corpus é construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial contiver os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela desnecessária ou absurda, o que não é o caso dos autos. O crime imputado supostamente ao paciente prevê abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 anos de reclusão, conforme disposição do inciso I, do art. 313 do CP. O fumus comissi delicti está presente, pois há materialidade e indícios suficientes de autoria, também demonstrado mediante o recebimento da denúncia em ID Num. 17582737 - Pág. 11 dos autos da ação penal (0715809-19.2020.8.07.0001) pela suposta prática dos delitos descritos do artigo 2o, §§ 2o, 3o e 4o, II, da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa), consoante consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça. O periculum libertatis também restou evidenciado, tendo em vista que paciente já foi condenado diversas vezes por crimes relacionados aos fatos que se apuram atualmente, conforme se observa na conclusão do inquérito policial de ID Num. 64111431 - Pág. 105: “José Carlos Lacerda Estevam Leite, vulgo "Carlinhos Paraíba", é useiro e vezeiro em ataques a cofres e caixas eletrônicos. Em 2010, articulou o ataque à agência do Banco do Brasil do SIA, no Guará/DF, de onde foi surrupiada a quantia de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais). Condenado, goza de prisão domiciliar (IP n° 342/12-DRF). Dois anos depois, "Carlinhos Paraíba" foi preso em flagrante por equipes desta DRF/PCDF atacando caixas eletrônicos de agência do Banco do Brasil de Taguatinga/DF. Também condenado por esta empreitada, apelou em liberdade (IP n° 301/12-DRF” Nota-se, ainda, que o paciente já cumpria prisão domiciliar e nem assim permaneceu sem praticar delitos, demonstrando que, para o resguardo da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II) mostram-se inadequadas ou insuficientes, haja vista a necessidade de se evitar a reiteração delitiva, justificando, assim, a manutenção da prisão preventiva. No caso, entendo que a imprescindibilidade da medida adotada pelo Juízo a quo resta caracterizada, em razão das circunstâncias do caso concreto extraídas do modus operandi, justificando a adequação e a necessidade da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública. Vejamos jurisprudência desta Corte em casos similares: “HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA AGRAVADA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA ORDEM ECONÔMICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública e da ordem econômica e na conveniência da instrução criminal, diante da presença da materialidade do delito e dos indícios de autoria, dada a gravidade concreta do crime e a necessidade de evitar a reiteração criminosa e ainda interromper as atividades ilícitas supostamente praticadas pela organização criminosa. (...) (Acórdão 1252689, 07126394220208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/5/2020, publicado no PJe: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso Presentes, assim, os requisitos que autorizam a custódia cautelar, pelo menos em sede análise de liminar, não vislumbro possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Posto isso, INDEFIRO a liminar. Intimem-se. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Comunique-se à autoridade impetrada, solicitando-lhe as informações. Brasília, 9 de julho de 2020 18:26:24. ROBSON BARBOSA Desembargador